Tribunal: TCU
Processo: 009.093/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão mediante o qual foram julgadas irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por meio de termo de aceitação de apoio financeiro a proposta de natureza científica, tecnológica e/ou de inovação cujo objeto consistia no projeto intitulado "Caracterização da Vulnerabilidade Agroclimatologica/Epidemiológica/Social da População do Nordeste Brasileiro a Extremos Meteorológicos".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto pelo Sr. Paulo Sergio Lucio, contra o Acórdão 9164/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 32, inciso III, e 35, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistentes os itens 9.2. e 9.3 do Acórdão 9164/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Paulo Sérgio Lucio, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Coordenação de Gestão Orçamentária e Financeira do CNPQ - MCT, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU Dada da Ocorrência Valor original (R$) Tipo da parcela 27/1/2016 60.000,00 Débito 23/2/2016 161.400,00 Débito 5/7/2016 1.100,00 Débito 8/8/2016 1.100,00 Débito 5/9/2016 1.100,00 Débito 5/10/2016 1.100,00 Débito 3/11/2017 1.100,00 Débito 5/12/2017 1.100,00 Débito 21/12/2017 1.100,00 Débito 6/9/2016 5.063,16 Crédito 10/10/2016 4.481,95 Crédito 10/6/2017 1.600,00 Crédito 22/9/2017 1.600,00 Crédito 6/4/2016 6.495,00 Crédito 24/5/2016 2.219,80 Crédito 19/5/2016 4.994,91 Crédito 6/7/2016 5.120,00 Crédito 6/7/2016 5.120,00 Crédito 6/7/2016 5.120,00 Crédito 23/6/2016 39,79 Crédito 2/9/2016 5.063,41 Crédito 19/3/2021 15.396,46 Crédito 9.4. aplicar ao Sr. Paulo Sérgio Lucio a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 78.000,00, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data desta deliberação até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; e 9.5. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados.